Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0702701-47.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 213795855 do processo na origem n. 0717527-58.2024.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na conta bancária da autora-agravante, em decorrência de contrato de empréstimo. Fundamentou o juízo singular: Indefiro o pedido de antecipação de tutela para fins de suspensão dos descontos em conta bancária e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Como se observa, a autora alega que firmou com o réu contratos de empréstimos, sendo que alguns foram objeto de ação judicial distinta, mas que tentou, sem êxito, a renegociação da dívida remanescente junto ao banco que criou um contrato "fictício", oferecendo a opção de parcelamento do valor. Destaca que, em decorrência desse contrato imposto de forma unilateral, sofreu descontos em sua conta bancária em setembro de 2024 a título de amortização de prejuízos e, ainda, que efetuou o pagamento de 27 parcelas, até se sentir superendividada. Portanto, não há verossimilhança nas alegações da autora, pois confirmou que não quitou as parcelas do contrato, estando, a princípio, inadimplente, sendo certo que a existência do contrato "fictício" demanda maior dilação probatória. No que se refere à negativação do nome da autora, não se pode constatar qual a dívida a que se refere a anotação, se ao contrato objeto da lide ou aos demais que foram tratados em ação judicial anterior, ressaltando-se que houve a juntada tão somente de uma cédula de crédito bancário, o que prejudica a apreciação do pedido. A agravante sustenta a prescrição da dívida de R$ 153.591,00, oriunda de contrato celebrado entre as partes. Relata que, em 26/02/2016, ajuizou revisional de contrato contra o banco agravado, onde foram renegociados todos os empréstimos firmados com a instituição financeira. Narra que, antes da repactuação, pagou 27 parcelas da Cédula de Crédito Proposta 12437732 – Contrato no. 2016/506517. Salienta que “Como o contrato de no. 2016/506517 não havia sido introduzido na repactuação, e a parte autora não estava realizando os pagamentos mensais com base na decisão de que ‘os descontos nas contas correntes/salários dos autores, desde que, da limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos subtraídos os descontos compulsórios’, a parte requerida protestou o débito total do empréstimo, em cartório local, no dia 05.06.2018”. Pontua que só teve conhecimento de que o contrato n. 2016/506517 não foi renegociado e a dívida foi protestada ao tentar fazer uma transação, em janeiro/2024. Anota que o agravado mudou a numeração do contrato unilateralmente, “sabendo que a dívida seria considerada prescrita (...) para assim, poder permanecer cobrando”. Argumenta que “durante o lapso temporal de 2019-2024, a autora não recebeu sequer qualquer aviso e/ou cobrança, vindo a ter sua aposentaria descontada nos meses de 09/10 e 11 de 2024, 6 anos após o protesto do débito”. Repisa que “contratou um empréstimo em fevereiro de 2016, houve o vencimento antecipado das parcelas em junho de 2018, e, desde esta data, não houve cobrança por parte do banco, que justificasse a inclusão do nome da autora na lista de mal pagadores, tendo, inclusive, se esgotado o prazo prescricional de 05 (cinco anos), conforme prevê o artigo 206, parágrafo 5o, I, do Código Civil”. Pede, liminarmente, a suspensão imediata da cobrança do débito prescrito e a exclusão do nome da agravante dos registros do SERASA e SPC. Ao fim, a reforma da r. decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante requer a suspensão de descontos em conta corrente, decorrentes de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Alega, para tanto, que renegociou judicialmente todos os contratos junto ao banco agravado, mas a instituição financeira não incluiu na repactuação o contrato n. 2016/506517. Afirma que o agravado mudou a numeração do contrato unilateralmente, “sabendo que a dívida seria considerada prescrita (...) para assim, poder permanecer cobrando”. A despeito das alegações da agravante de que os débitos promovidos em sua conta não se mostram legítimos, não há elementos nos autos que evidenciem, prima facie, irregularidade na cobrança. Do cotejo dos documentos acostados à inicial, verifico que a agravante possui uma série de consignados avençados com o agravado, desde 2016 (id. 212096725 na origem). Nesse cenário, desacertado suspender os descontos impugnados, à míngua de prova da ilegalidade, frise-se, ao menos neste momento. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a ilegalidade dos descontos. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 23/9/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator